Tribunal: STJ
Processo: 1500574-44.2019.8.26.0628
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2006513 - SP (2022/0174833-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBERT ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: HENRIQUE GONÇALVES SANCHES - SP182797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO
PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS
ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA. REEXAME
DAS CONCLUSÕES ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
ATIPICIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO
FORMAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Alegada violação ao disposto no § 2o, do art. 218, do Código Processo
Civil, aplicável aos procedimentos criminais diante da ausência de norma
processual penal específica. No caso, o prejuízo à defesa do réu não
restou configurado, de modo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de
Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a
credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de
prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
). No caso, a autoria delitiva não
2/3/2021
5/3/2021
tem como único elemento de prova o reconhecimento realizado na fase
policial.
3. Esta Corte possui entendimento firmado a respeito da desnecessidade
de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
conforme Tema 221 (a configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal).
4. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
antecedentes a fim de absolver o réu por insuficiência de
provas demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o
que não é possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do recurso especial,
não é terceira instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48663052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 596e5e30-72ba-4ec0-95f1-0022367083e6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48663052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 596e5e30-72ba-4ec0-95f1-0022367083e6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2006513 - SP (2022/0174833-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBERT ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: HENRIQUE GONÇALVES SANCHES - SP182797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO
PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS
ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA. REEXAME
DAS CONCLUSÕES ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
ATIPICIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO
FORMAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Alegada violação ao disposto no § 2o, do art. 218, do Código Processo
Civil, aplicável aos procedimentos criminais diante da ausência de norma
processual penal específica. No caso, o prejuízo à defesa do réu não
restou configurado, de modo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de
Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a
credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de
prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
). No caso, a autoria delitiva não
2/3/2021
5/3/2021
tem como único elemento de prova o reconhecimento realizado na fase
policial.
3. Esta Corte possui entendimento firmado a respeito da desnecessidade
de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
conforme Tema 221 (a configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal).
4. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
antecedentes a fim de absolver o réu por insuficiência de
provas demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o
que não é possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do recurso especial,
não é terceira instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48129409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:36
Código de Controle do Documento: 1c623b79-22d9-48a1-a55f-e98291a5c2c4

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto por ROBERT
ALMEIDA DOS SANTOS contra decisão por mim proferida, no sentido de
conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, conferir-lhe parcial provimento (e-
STJ fls. 462-469).
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada na decisão
proferida à e-STJ fls. 451-453, a saber:
O recorrente Robert Almeida dos Santos foi condenado, em sentença, às
penas de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e 15 dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos
no art. 157, § 2o, II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código
Penal, e no art. 244-B da Lei 8.069/1990, em razão dos seguintes fatos
narrados na denúncia:
[...] no dia 22 de março de 2019, em horário indeterminado porém certo que
antes das 00h30, no Parque Riso I, cidade de Cotia, ROBERT ALMEIDA
DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos (fl. 09), previamente
ajustado e agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com o
adolescente Vitor Hugo de Souza Silva, subtraiu, para ambos, mediante
grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo em face da vítima
Fortunato Alves dos Santos, o veículo GM/Corsa Classic, placas DIS7153,
cor prata, a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), uma carteira
com documentos pessoais, um GPS e um aparelho celular marca Motorola,
todos pertencentes à vítima supra mencionada. Consta dos inclusos autos de
inquérito policial, instaurado a partir de auto de prisão em flagrante delito que,
no dia 22 de março de 2019, por volta das 00h30, na Rua dos Paulistas,
nesta Cidade e Comarca de Itapevi, ROBERT ALMEIDA DOS SANTOS,
devidamente qualificados nos autos (fl. 09), previamente ajustado e agindo
em concurso de agentes e unidade de desígnios com o adolescente Vitor
Hugo de Souza Silva, subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça exercida
com simulacro de arma de fogo em face da vítima Francisco Alves dos
Santos Filho, um aparelho celular marca Motorola, um relógio de pulso e as
chaves de seu veículo GM/Ônix placas QPJ-3308, pertencente à vítima supra
mencionada. Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, ROBERT ALMEIDA DOS SANTOS devidamente qualificado nos autos
(fl. 09), corrompeu o adolescente Vitor Hugo de Souza Silva, por duas vezes,
com ele praticando os delitos acima descrito. Segundo apurado, na data dos
fatos, ROBERT ALMEIDA DOS SANTOS e o adolescente Vitor Hugo
deliberaram praticar um roubo. Para tanto, em prévia divisão de tarefas com o
intuito de garantirem o sucesso da empreitada criminosa, abordaram, em
poder de um simulacro de arma de fogo, a vítima Fortunato Alves dos Santos,
na cidade de Cotia, anunciando o roubo. Mediante grave ameaça exercida
com o simulacro de arma de fogo, ROBERT obrigou a vítima a lhe entregar o
veículo, a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), uma carteira
com documentos pessoais, um GPS e um aparelho celular marca Motorola.
Em seguida, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga do local e se
dirigiram até a cidade de Itapevi, já com o intuito de cometer novo delito. Foi
então que, na Rua dos Paulistas, nesta cidade, ROBERT e Vitor Hugo
abordaram Francisco Alves dos Santos Filho, e, novamente utilizando-se de
Documento eletrônico VDA48129409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:36
Código de Controle do Documento: 1c623b79-22d9-48a1-a55f-e98291a5c2c4

grave ameaça exercida com o simulacro de arma de fogo, subtraíram um
aparelho celular marca Motorola, um relógio de pulso e as chaves de seu
veículo GM/Ônix placas QPJ-3308, todos pertencentes à vítima supra
mencionada. Ocorre que as vítimas registraram a ocorrência e, durante
patrulhamento de rotina, policiais militares se depararam com o veículo objeto
do roubo em questão e detiveram ROBERT ALMEIDA DOS SANTOS.
Conduzidos à Delegacia de Polícia, o denunciado e seu comparsa foram
reconhecidos pela vítima como autores do crime de roubo perpetrado (cf.
autos de reconhecimento pessoal de fls.17/18).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva.
Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial, fundado no art. 105, III, “a”,
da Constituição Federal, em que alegou ofensa ao art. 218, § 2o, do Código
de Processo Civil, art. 226 do Código de Processo Penal, art. 244-B da Lei
8.069/1990, art. 315, § 2o, IV do Código de Processo Penal e ao art. 33, § 2o,
“b”, e § 3o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. Ao final, requereu o
provimento da impugnação, “para anular o processo porque eivado de vícios
insanáveis ou, de maneira alternativa, reformar a sentença condenatória”.
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial com relação à
alegada ofensa ao art. 244-B da Lei 8.069/1990, por incidência do Tema 221
/STJ; admitiu a impugnação quanto à negativa de vigência ao art. 281, § 2o,
do Código de Processo Civil; contudo, com relação às demais teses,
inadmitiu o recurso por ausência de prequestionamento e incidência da
Súmula 7/STJ.
Ao final, o
opinou pelo
Parquet
"não conhecimento do recurso especial e, se
(e-STJ fl. 460).
admitido, pelo seu parcial provimento"
Na sequência, este Relator conheceu parcialmente do recurso e, nessa
parte, conferiu-lhe parcial provimento. Nesse sentido, foi adequada a primeira fase
dosimétrica do delito de roubo majorado, fixando a pena-base no mínimo legal e
estabelecendo o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, mantidos
os demais termos da sentença do Juízo
(e-STJ fls. 462-469).
a quo
A parte agravante opôs embargos de declaração, sustentando a existência
de omissão na decisão embargada, requerendo o acolhimento do recurso para que
seja sanado o vício apontado (e-STJ fls. 475-481).
Os embargos declaratórios foram rejeitados por este julgador (e-STJ fls. 483-
484).
Daí o presente agravo regimental, em que o agravante afirma haver a
necessidade de conferir total provimento ao recurso especial interposto (e-STJ fls. 489-
495).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA48129409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:36
Código de Controle do Documento: 1c623b79-22d9-48a1-a55f-e98291a5c2c4

O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar, quanto a decisão monocrática proferida,
acerca das reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
Documento eletrônico VDA48129409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:36
Código de Controle do Documento: 1c623b79-22d9-48a1-a55f-e98291a5c2c4

força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo regimental
interposto, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada. O
recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes
para a reconsideração da decisão impugnada.
A respeito da alegação de nulidade da audiência de instrução, por violação
ao art. 218, § 2o, do CPC, este julgador consignou que não restou demonstrado, no
caso concreto, qualquer prejuízo à defesa da parte acusada e que a audiência virtual
não padeceu de qualquer nulidade (e-STJ fl. 465).
Conforme consignado na decisão agravada, não obstante a discordância do
defensor constituído, a designação da audiência virtual não padeceu de qualquer
nulidade, principalmente considerando-se que o acusado se encontrava devidamente
representado e que todas as partes e representantes legais estavam aptos a participar
do ato remotamente, haja vista a disponibilização de todos os meios técnicos
necessários a sua realização.
No que tange à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, por
violação ao art. 226 do CPP, foi consignado que o acórdão recorrido apresenta extensa
fundamentação, suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das
provas colhidas, para manter a condenação do recorrente pelo crime patrimonial (e-
STJ fl. 466). Ademais, destacou-se que, ainda que o procedimento de reconhecimento
tenha sido realizado em desacordo com o dispositivo legal, isso não o torna nulo,
desde que existam outras provas de autoria independentes e suficientes, produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa — como ocorreu no presente caso (e-
STJ fl. 465).
A propósito, o Tribunal de origem se manifestou nos termos seguintes (e-
STJ fls. 401-402):
Isso porque, diferentemente do que suscitou a Defesa, nenhuma ilegalidade
sucedeu com a alegada inobservância do art. 226, II, do CPP, pois o
dispositivo legal em comento determina que o procedimento ali previsto para
o reconhecimento será adotado “se possível”, sendo apenas uma
recomendação, e não uma determinação.
Assim é que eventual inobservância das formalidades previstas no artigo
226, inciso II, do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento
realizado.
Neste mesmo sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA48129409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:36
Código de Controle do Documento: 1c623b79-22d9-48a1-a55f-e98291a5c2c4

“O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual as disposições insculpidas no art. 226 do CPP,
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se
cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual
(reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes” (STJ Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca 5a Turma AgRg no AR Esp no 1067238/BA j. 25
/04/2017).
Por sua vez, os relatos dos policiais militares (e-STJ fl. 1054) Fernando e
Ruan deixam evidente que o apelante não foi injustamente condenado pelas
práticas dos crimes pelos quais foi denunciado (fls. 259/260). Vale dizer que
as declarações judiciais dos agentes policiais, acima ilustradas, apontam
para o mesmo sentido daquelas por eles oferecidas anteriormente, em fase
extrajudicial, no calor dos acontecimentos.
Consigno não vislumbrar qualquer indício de que as testemunhas ouvidas
tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu e, em que pese por ele
alegado, não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial,
valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são,
gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como
verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos
para o bojo do processo.
Ao que se observa, o conjunto probatório coligido, sob o crivo do
contraditório, é suficiente para incriminar o ora apelante, mormente porque
robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes
elementos para convencimento do Juízo, descabendo falar-se em fragilidade
probatória com relação aos delitos de roubos circunstanciados.
Destarte, o acórdão recorrido apresenta extensa fundamentação,
suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas, para
manter a condenação do recorrente pelo crime patrimonial.
A despeito da alegada atipicidade do crime de corrupção de menores, por se
tratar de adolescente com personalidade voltada à prática infracional, foi decidido que
"esta Corte possui entendimento firmado a respeito da desnecessidade de prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, conforme Tema 221 (a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção
do menor, por se tratar de delito formal). Assim, não deve ser conhecido o presente
recurso quanto ao aludido apontamento" (e-STJ fl. 467). No caso em exame, o
recorrente discorda do teor da decisão, alegando que o jovem em referência já estava
com a personalidade deturpada anteriormente.
Assim, constata-se que a conclusão do acórdão recorrido está calcada nas
premissas fáticas e probatórias acostadas aos autos, de maneira que rever o
entendimento da Corte local demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
observa-se que a pretensão recursal é alterar as conclusões sobre
In casu,
os fatos e provas do processo, para alcançar resultado favorável na demanda. Isso
nada mais é do que o revolvimento do que já foi soberanamente julgado pelas
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA48129409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:36
Código de Controle do Documento: 1c623b79-22d9-48a1-a55f-e98291a5c2c4

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do
recurso especial, não é terceira instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a
prova, como quer o agravante. As alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas
a essa descabida pretensão, encontram óbice intransponível na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL . INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE
COMPROVAM A AUTORIA . ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A
inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de
Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a
credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de
prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
). 2 . No caso, a autoria delitiva
2/3/2021
5/3/2021
não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou
fotográfico na fase policial, o que demonstra haver um distinguishing em
relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração
jurisprudencial. 3. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
antecedentes, a fim de absolver os réus por insuficiência de provas,
demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é
possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ . 4. Agravo
regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2478541 SE 2023/0360936-0, Relator.: Ministro
RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA,
20/02/2024
Data de Publicação: DJe
)
27/02/2024
Desse modo, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
regimental não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48129409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:36
Código de Controle do Documento: 1c623b79-22d9-48a1-a55f-e98291a5c2c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.006.513 / SP
Número Registro: 2022/0174833-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005744420198260628 1500574442019826062815802019
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERT ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: HENRIQUE GONÇALVES SANCHES - SP182797
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERT ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO : HENRIQUE GONÇALVES SANCHES - SP182797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48641146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:47
Código de Controle do Documento: 9391982f-0466-4e3e-a7af-3d3fe866aada

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:47
Código de Controle do Documento: 9391982f-0466-4e3e-a7af-3d3fe866aada